Tribunal: STF
Processo: HC 210217
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do AgRg no AResp 1.771.675/PR, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAUS TRATOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO COMETIDO POR PAI CONTRA FILHA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.



    2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir.



    3. Na espécie, correto o entendimento do acórdão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo especializado, tendo em vista que o delito maus tratos foi cometido dentro do âmbito da família, por pai contra filha.



    4. Agravo regimental não provido (AgRg no AResp 1.771.675/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 9.11.2021).



     



    Narra a impetrante que: 



    a) discute-se a aplicação, no caso concreto, da Lei n. 11.340/06, visto que os fatos apurados seriam associados à suposta prática de maus-tratos imputada ao paciente (pai) contra as vítimas (filhas), com o intuito correcional; 



    b) em tal cenário, inexistiria desigualdade de gênero a legitimar a aplicação da referida norma sob pena de vulneração dos princípios da reserva legal e legalidade estrita, pois, nos lindes da impetração, o elemento subjetivo do agente no conflito familiar em questão estaria direcionado a disciplinar e corrigir as filhas para impedir a exposição a riscos. 



    c) ademais, aduz que a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar a irresignação não encontra amparo normativo, pois a presunção de vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica e familiar deveria estar disposta taxativamente no diploma legal “sob pena de flagrante violação do princípio da legalidade e da reserva legal”. 



    d) a incidência da Lei n. 11.340/06 traduz prejuízos e altera o Juiz Natural, impondo-se o reconhecimento da incompetência do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, assim como a anulação do processo desde o recebimento da denúncia. 



    A liminar foi indeferida.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, visto que “para chegar a conclusão diversa do acórdão impugnado, afastando-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, inviável em sede de habeas corpus” (e.Doc.15). 



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, observo que o art. 226, CRFB, ao disciplinar a tutela dos integrantes de entidades familiares, prescreve o seguinte:



    “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.



    (…)



    § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”



    No que toca especificamente à situação da mulher, podem ser mencionados diversos diplomas internacionais que já enunciavam a necessidade de peculiar proteção. 



    Cito, nessa ambiência, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), internalizada no ordenamento brasileiro por meio do Decreto n. 1.973/96, e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, internalizada por meio do Decreto n. 4.377/02.



    Nesse contexto, reproduzo segmento de votos que proferi em outras oportunidades e que elucidam a repercussão da proteção internacional de direitos humanos na edição da Lei n. 11.340/06:



    “O caso mais notório, julgado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 04 de abril de 2001, teve como autora Maria da Penha Fernandes, vítima de tentativas de homicídio por parte de seu marido, que tentou eletrocutá-la, no ápice de uma série de agressões sofridas durante toda sua vida matrimonial. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o agressor em 28.09.1984, porém passados dezessete anos da data dos fatos, sem que o Poder Judiciário brasileiro tivesse proferido uma sentença definitiva sobre o caso que se aproximava da prescrição, a Comissão condenou o Brasil, por reconhecer a ineficiência da proteção penal à vítima, a uma série de medidas que resultaram, por exemplo, na hoje conhecida Lei nº 11.340/2006 (Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Caso 12.051, Relatório 54/01, Maria da Penha Maia Fernandes v. Brasil, 2001, disponível em , acesso em 06.09.2016).”



    Oportuno ressaltar que a Lei n. 11.340/06 descreve as hipóteses que configuram violência doméstica e familiar contra a mulher e, portanto, atraem sua incidência:



    “Art. 5° Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 



    I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;



    II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;



    III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.



    Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”



    Referido diploma legal ainda assenta que a “violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.”



    Nessa linha, conforme doutrina citada pela eminente Min. Rosa Weber (HC 137888, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/10/2017), “seria um contrassenso incomensurável estabelecer que uma determinada forma de violência fosse uma ‘grave violação dos direitos humanos’ e, concomitantemente, tratá-la como mera infração de menor potencial ofensivo!” (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. In STJ e a Aplicação da Lei Maria da Penha às Contravenções Penais. Juris Plenum, Ano XII, número 66 – março de 2016. Caxias do Sul/RS. p. 116).



    Com efeito, na dicção de Flávia Piovesan, “além da ótica preventiva, a Lei ‘Maria da Penha’ inova a ótica repressiva, ao romper com a sistemática anterior baseada na Lei n. 9.099/95, que tratava a violência contra a mulher como uma infração de menor potencial ofensivo” (Temas de Direitos Humanos. 10ª ed., rev., ampl. e atual. Saraiva, São Paulo, 2017. p. 430).



    Nessa perspectiva, o Tribunal Pleno assentou a higidez constitucional da previsão legal que impede a aplicação das medidas despenalizadoras, previstas na Lei n. 9.099/95, às hipóteses que envolvem violência doméstica contra a mulher:



    “(...) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.” (ADC 19, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2012, grifei)



    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – ALCANCE. O preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a mulher.” 
(HC 106212, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2011, grifei)



    Tomando de empréstimo as palavras da eminente Min. Cármen Lúcia, depreendo que a norma em apreço pretende “acertar, na diferença de cuidado jurídico, a igualação do direito à dignidade na vida” (O Princípio Constitucional da Igualdade. Belo Horizonte: Editora Lê, 1990, p. 75)



    Partindo de uma compreensão do direito à igualdade que leva em conta os deveres de respeito, proteção e promoção, aduz George Marmelstein que “a Constituição brasileira adotou um conceito dinâmico e multifuncional de igualdade, de modo que, ao mesmo tempo que há um dever de não discriminar (discriminação negativa), existe também um dever de igualizar (discriminação positiva), no sentido de que o Estado tem a obrigação de agir para reduzir as desigualdades sociais, promover o bem-estar social, combater as causas da pobreza, etc”. (Curso de direitos fundamentais. 6. ed. São Paulo: Atlas. 2016, p. 411, grifei). 



    O objeto deste habeas corpus diz respeito à presença de tais razões legitimadoras de aplicação da Lei n. 11.340/06 ao caso concreto. 



    3. A partir da leitura dos documentos exibidos pelo impetrante, verifico que a apuração subjacente consubstancia suposto crime de maus-tratos praticado pelo paciente, na condição de pai, contra as filhas adolescentes, o que torna incontroversa a vinculação dos fatos à unidade doméstica e ao âmbito familiar (art. 5°, I e II).



    Relativamente à motivação de gênero, impende sopesar que o paciente, supostamente alcoolizado e sob efeito de drogas, teria golpeado as costas de uma das vítimas com cinto, tendo, segundo cogitado intento correcional, como móvel o fato de que ambas se expuseram a risco ao desobedecerem e saírem de casa. 



    Diante desse cenário, as instâncias antecedentes reconheceram conflito doméstico e familiar a justificar a competência 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF. 



    No caso em apreço, porém, alega o impetrante que a incidência da Lei Maria da Penha desafia a existência de assimetria de gênero entre agente e vítima. Nessa esteira, revelar-se-ia a impossibilidade de que a atuação do sujeito ativo com o intuito disciplinar e correcional atraia o aludido microssistema. 



    Com efeito, não se ignora que a desigualdade entre homens e mulheres consubstancia terreno fértil quanto à ocorrência de relações de vulnerabilidade, notadamente em razão de aspectos sociais e culturais derivadas de uma concepção de mundo historicamente patriarcal. 



    Em tal panorama, a lei penal incriminadora não busca apenas reprimir condutas praticadas por homens e que traduzam violência doméstica contra a mulher, mas, em verdade, comportamentos dessa natureza praticados por quaisquer pessoas contra a mulher. 



    Noto, ainda, que a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), um dos diplomas normativos que inspirou a edição da Lei n. 11.340/06, enuncia, com nitidez, o seguinte:



    “RECORDANDO a Declaração para a Erradicação da Violência contra a Mulher, aprovada na Vigésima Quinta Assembléia de Delegadas da Comissão Interamericana de Mulheres, e afirmando que a violência contra a mulher permeia todos os setores da sociedade, independentemente de classe, raça ou grupo étnico, renda, cultura, nível educacional, idade ou religião, e afeta negativamente suas próprias bases;”



    A propósito, a própria Lei n. 11.340/06 promove a especificação do sujeito de direito que figura como destinatário de especial proteção da norma:



    “Art. 2°.  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.”



     



     A despeito da obviedade de seu conteúdo, tenho que a disposição almejava contemplar de forma expressa como foco de tutela toda mulher, em qualquer condição, que, num contexto de gênero, seja submetida a violência doméstica ou familiar. Sobre o tema:



    “O óbvio não precisa constar de lei, ainda mais se está dito, em termos mais adequados, pelo texto constitucional de maneira expressa e, identicamente, em convenções internacionais, ratificadas pelo Brasil, em plena vigência. De outro lado, o extenso rol de classificações realizado é, também, pueril, pois, quanto mais se busca descrever, sem generalizar, há o perigo de olvidar algum termo, dando brecha a falsas interpretações. Inseriu-se ‘independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião”. Omitiu o legislador, por exemplo, os termos ‘cor’ e ‘origem’ (existentes no art. 3°, IV, CF) e a expressão ‘procedência nacional’ (art. 1°, caput, da Lei 7.716/89). Por acaso mulheres de ‘cores’ diversas gozam de direitos humanos fundamentais diversificados?” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo: RT, 2006, p. 861, grifei)



    Nesse cenário, ao meu sentir, a exclusão protetiva perseguida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com a devida vênia, não se afigura escorreita, já que o objetivo da norma, induvidosamente, é coibir violências de toda sorte que, por razões de gênero e praticadas em contexto familiar ou afetivo, atingem quaisquer mulheres. 



    A alegação do impetrante no sentido de que o elemento subjetivo do agente no conflito familiar em questão estaria direcionado a disciplinar e corrigir as filhas adolescentes para impedir exposição a riscos tampouco altera referida conclusão. 



    Diversamente, essa compreensão restritiva malfere os princípios específicos atinentes à matéria, que asseguram proteção integral e com absoluta prioridade às crianças e aos adolescentes (CF, art. 227). Sendo assim, não se cogita reduzir a proteção das pessoas que, por expressa injunção constitucional, demandam maior tutela normativa. 



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente